Tribunal: TJDFT
Processo: 0713669-64.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Roubo circunstanciado pelo uso de arma branca. Autoria e materialidade provadas. Sentença condenatória. Recurso da defesa não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de roubo qualificado pelo uso de faca. A sentença julgou procedente o pedido do Ministério Público e condenou o réu, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2o, VII, do C. P., às penas de 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. A defesa pede a absolvição do réu.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação e (ii) se os critérios adotados pelo julgador de primeira instância, em relação à dosimetria da pena, estão adequados.

III. Razões de decidir.

1. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória.

2. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e, se além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, mostra-se suficiente para fundamentar um decreto condenatório.

3. O agente que se encontra no curso de cumprimento de pena e comete um novo delito revela total ausência de comprometimento com o sistema de justiça, mais especificamente, com a finalidade da ressocialização da pena. Desse modo, idônea a valoração negativa da conduta social na primeira fase da fixação da pena.

4. Na primeira fase da dosimetria da pena, não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para cada circunstância judicial valorada em desfavor do réu. Pode o juiz adotar 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e não provido.